Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700505-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BENTO DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA BENTO DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de Execução Fiscal (n. 0003517-02.2014.8.07.0018), indeferiu pedido de desconstituição da penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A Corresponsável MARIA BENTO DA SILVA inseriu no registro de ID 156038541 impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto têm origem nos proventos de aposentadoria por ela auferido, bem como a limitação a 40 salários-mínimos em qualquer conta bancária. Para tanto, juntou aos autos os documentos de IDs 156042658 e seguintes, bem como de ID 164028920 e seguintes. Sucinto Relatório. DECIDO. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 21.130,90 (vinte e um mil, cento e trinta reais e noventa centavos), ID 153627828, nas seguintes contas mantidas pelo Executado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$ 21.118,32); e ITAU UNIBANCO S.A (R$12,58). No cotejo dos extratos com os contracheques acostados, a meu ver, a Executada não se desincumbiu do seu ônus probatório. Com efeito, em análise dos extratos bancários referentes às contas sobre as quais incidiram o bloqueio dos ativos financeiros, conclui-se que não há indicativo de que os valores depositados sejam decorrentes dos vencimentos recebidos pela executada, a título de aposentadoria, bem como que se destinem a suprir suas necessidades básicas, como alegado. Ora. Conquanto a Executada seja, de fato, filiada ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, de onde recebe proventos de aposentadoria por invalidez (ID 156042664), a sua conta indicada para receber o benefício social é mantida junto ao Banco Itau, agência: 4419, conta:10301-7 (ID 164028931), na qual foi bloqueada a quantia de R$ 12,58 (doze reais e cinquenta e oito centavos). Todavia, a executada não juntou aos autos extratos referente ao mês em que houve a penhora e os anteriores, a fim de se verificar se o referido valor afeta apenas o provento recebido por ela. Afora isso, a Executada mantém outra conta na Caixa Econômica Federal. Cumpre observar, no entanto, que os extratos acostados indicam movimentações quase diárias, com a realização de inúmeras operações atinentes a débitos, créditos e envio de PIX, além de valores recebidos sobre a rubrica "CRED TEV" (R$18.000,00), "DP DIN LOT" (R$5.000,00 e R$ 2.100,00), conforme extratos de ID 156042662, dentre outras operações. Destaca-se, por oportuno, que em relação ao valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) a corresponsável apresentou justificativa afirmando que seria decorrente de empréstimo feito para o seu genro André. Ocorre que ao realizar o empréstimo a referida quantia perdeu a eventual natureza salarial que apresentava. Além do mais, a corresponsável não comprovou que a quantia seria necessária para a sua manutenção e de sua família. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Por fim, no presente caso não há de se falar em penhora de valor superior a 40 salários mínimos. Assim, há de se concluir que a Executada não logrou êxito em comprovar a origem da referida quantia penhorada, sendo seu o ônus da prova. A esse respeito, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (vide julgado abaixo colacionado): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199120, 07101800420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria a transferência eletrônica para a conta do Distrito Federal. Intimem-se. A Agravante aduz que a quantia bloqueada incidiu sobre proventos de aposentadoria, de natureza impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC. Acrescenta que a decisão fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade de proventos e salários, pugnando pela cassação da decisão. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido em dobro (ID 57320897). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada em face da decisão que deferiu a penhora de ativos financeiros, afastando a regra da impenhorabilidade. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. A Executada, ora Agravante, alega, em síntese, que o bloqueio de numerário em sua conta bancária incidiu sobre salário (aposentadoria). Confira-se as alegações da Agravante: [...] Em março de 2021, a executada Maria Bento da Silva, recebeu valores atrasado referente ao pedido de sua aposentadoria, conforme comprovante de resgate Precatório Federal, no valor de R$ 46.426,52 (quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos). Em posse desses valores, a executada fez um empréstimo no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para sua filha e seu genro (André Velozo da Silva), diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo casal. Com relação à movimentação financeira realizada no dia 30/01/2023, “CRED TEV”, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), trata se do pagamento do empréstimo citado feito para seu genro André, conforme faz prova o termo de confissão de dívida anexa. Ainda, na oportunidade, requer a juntada dos extratos bancários onde consta o recebimento dos valores referente à sua aposentadoria. Não se pode concluir, a priori, que os documentos juntados aos autos sejam suficientes para indicar que o bloqueio de ativos financeiros se deu sobre os ganhos da Agravante referente aos ganhos de aposentadoria, o que deverá ser objeto de análise do mérito. Contudo, em regra, os valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inc. X, do CPC. A norma processual supramencionada busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. É certo que há julgados no sentido de que somente se reveste de impenhorabilidade a quantia depositada em caderneta de poupança propriamente dita. Isso significa que não basta que a conta receba a denominação de conta poupança, devendo ser utilizada com finalidade própria de poupança. A despeito da existência de entendimento contrário, entendo que a quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. Isso porque a quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família, bem como viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar. Justifica-se assim a incidência da impenhorabilidade sobre ela, independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. O STJ tem reiteradamente decidido que os valores até 40 salários-mínimos, depositados ou não em caderneta de poupança, merecem a proteção do art. 833, do Código Adjetivo, firmando interpretação extensiva do inciso X. Veja-se a ementa dos seguintes acórdãos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Destaco ainda a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Excepciona-se apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há distinção, para o reconhecimento da impenhorabilidade, sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta poupança de titularidade do agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1820595, 07474217020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, do CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que "a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda." 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são impenhoráveis os valores depositados até 40 (quarenta) salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária do devedor, desde que não evidenciado o abuso ou a má-fé da devedora (AgInt no REsp 1933400/RJ). 5. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, conta corrente ou conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1765752, 07219314620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a possibilidade de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que, a priori, não ficou demonstrado nos autos. Desta forma, numa análise superficial, característico deste momento processual, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. A prova de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta evidenciada na eventual expropriação dos valores constritos. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que os valores bloqueados não sejam expropriados e, consequentemente, não seja expedido alvará de levantamento até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de março de 2024 16:13:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador